Tribunal: CARF
Processo: 10073.721488/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721488/2015-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.723 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
RICARDO RODRIGUES FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 180.
Somente são dedutíveis as despesas pagas pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente
comprovadas.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.722, de 02 de abril de 2024, prolatado no
julgamento do processo 15463.722782/2017-18, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício, em virtude de
dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721488/2015-05
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721488/2015-05

O contribuinte apresentou impugnação afirmando que as despesas foram
comprovadas conforme legislação que não exige comprovação do pagamento, que foram feitos
em espécie. Afirma que os recibos e declarações apresentados são suficientes para comprovar as
despesas.
A DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação.
Cientificado do Acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, que
contém, em síntese:
Alega que não foi considerada a planilha apresentada e a indicação médica para
tratamento. Que os julgadores não têm competência técnica para opinar acerca dos laudos
apresentados. Afirma que os recibos são suficientes para comprovar a existência da operação.
Aduz que se os prestadores declararam o recebimento da receita, não há dano ao
erário público.
Cita decisões do CARF.
Requer seja dado provimento ao recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser
conhecido.
MÉRITO
A Lei 9.250/95 apresenta o rol exaustivo de despesas dedutíveis para o
Imposto de Renda:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721488/2015-05

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes; (grifo nosso)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
[...]

A leitura sistêmica do art. 8o, inciso II, alínea “a”, c/c § 2°, incisos I, II e
III, da Lei 9.250/95, denuncia que a inteligência deste dispositivo legal é
no sentido de que os pagamentos efetuados a título de despesas
médicas devem ser efetivamente comprovados, de forma a
caracterizar o ônus do contribuinte em face dos valores deduzidos na
declaração de ajuste anual.
Mesmo para pagamentos realizados em moeda, poderiam ter sido
apresentados extratos bancários com saques condizentes com a data e os
valores pagos. Porém, nada foi apresentado.
Veja-se que na DIRPF do contribuinte, juntada às fls. 31/38, não foram
declarados rendimentos recebidos de pessoas físicas. O total dos
rendimentos tributáveis foram declarados como recebidos de pessoas
jurídicas, o que leva a inferir que os valores auferidos foram depositados
em suas contas bancárias.

A Súmula CARF no 180 dispõe que:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Como se vê, somente os recibos e declarações podem não ser suficientes
para afastar o lançamento, podendo a fiscalização pedir outros elementos
comprobatórios, especialmente a prova de que houve o efetivo
desembolso pelo contribuinte.
Não há que se falar em falta de competência da fiscalização ou dos
julgadores para análise das declarações apresentadas, pois o que se exigiu
foi a comprovação do pagamento e não a apresentação de indicação
médica para tratamento.
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721488/2015-05

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora Redatora

Fl. 85
DF CARF MF
Original